Tribunal: TJDFT
Processo: 0741212-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741212-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e a acolheu em parte para reconhecer a prescrição da CDA 5-0107763400 e extinguiu a execução em relação a ela (proc. no 0008221-56.2007.8.07.0001, ID no 128022108). 2. O agravante, em suma, defende a inexigibilidade dos créditos tributários com base na prescrição, pois o Distrito Federal não teria comprovado as causas interruptivas previstas no art. 373 do Código de Processo Civil. 3. Esclarece que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve o parcelamento do débito de IPTU/TLP, uma vez que deixou de juntar cópia do processo administrativo, já que a tela SITAF não seria suficiente para essa finalidade. 4. Também aduz que o feito ficou paralisado por aproximadamente 8 anos devido à ausência de iniciativa do credor e não por questões que possam ser atribuídas exclusivamente ao Poder Judiciário, motivo pelo qual não seria aplicada a Súmula 106 do STJ. 4. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento da prescrição, com a extinção da execução fiscal. 5. Preparo (ID no 41929997). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 9. O agravante aduz que a prescrição intercorrente estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria movimentado o processo por mais de 8 (oito) anos. 10. A decisão recorrida analisou todos os marcos temporais, considerando que a execução está abrangida pelo processo principal (autos de no 2011.01.1.045100-5), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e a penhora de bens, sem qualquer transcurso de prazo de prescrição intercorrente. 11. A paralisação da demanda originária decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos ponderados na decisão agravada. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Apendas a exigibilidade da pretensão executiva em relação à CDA 5- 0107763400 foi atingida pela prescrição, conforme ponderado na decisão recorrida. As demais CDAs permanecem exigíveis e podem embasar a execução fiscal. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO